Tribunal: STF
Processo: HC 220745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.